Tribunal: TJSP
Processo: 1014177-44.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Seguro de veículo e prestação de serviços de localização e monitoramento. Ação de indenização fundada na perda total decorrente de colisão. Legitimidade passiva da correquerida prestadora do serviço de localização, por se tratar de relação jurídica única perante o consumidor, do que também se conclui pela responsabilidade solidária entre as fornecedoras. Precedentes. Cobertura do evento danoso.

Ementa:
Seguro de veículo e prestação de serviços de localização e monitoramento. Ação de indenização fundada na perda total decorrente de colisão. Legitimidade passiva da correquerida prestadora do serviço de localização, por se tratar de relação jurídica única perante o consumidor, do que também se conclui pela responsabilidade solidária entre as fornecedoras. Precedentes. Cobertura do evento danoso. Cláusulas restritivas de direito que, além de contradizerem a oferta, não foram redigidas de forma expressa nem objetiva, devendo ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, por força do art. 47 do CDC.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014177-44.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO e MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A, é apelado VICENTE DANTAS DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014177-44.2017.8.26.0005 -Voto no 35329
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. SÃO MIGUEL PAULISTA – 2a VARA CÍVEL
Apelantes: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e ITURAN SERVIÇOS LTDA.
Apelado: VICENTE DANTAS DE BRITO
MM. Juiz Prolator: Michel Chakur Farah
VOTO No 35.329
Seguro de veículo e prestação de serviços de
localização e monitoramento. Ação de indenização
fundada na perda total decorrente de colisão.
Legitimidade passiva da correquerida prestadora
do serviço de localização, por se tratar de relação
jurídica única perante o consumidor, do que
também se conclui pela responsabilidade solidária
entre as fornecedoras. Precedentes. Cobertura do
evento danoso. Cláusulas restritivas de direito que,
além de contradizerem a oferta, não foram
redigidas de forma expressa nem objetiva, devendo
ser interpretadas da forma mais favorável ao
consumidor, por força do art. 47 do CDC.
Recursos improvidos.
A r. sentença de fls. 291/294, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação de indenização, decorrente de
seguro facultativo de veículo, para condenar as requeridas solidariamente
ao pagamento do valor do automóvel segundo a tabela FIPE, atualizado
monetariamente desde o sinistro e acrescido de juros moratórios a contar da
citação. Em razão da sucumbência, cada parte foi condenada ao
pagamento proporcional das custas e despesas processuais, e de
honorários advocatícios à parte adversa, fixados em 10% da parte em que
sucumbiu, observada a gratuidade concedida ao autor.
Apela a correquerida Ituran Serviços Ltda. (fls.
298/318). Sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, em razão de não ter
responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, na medida em
que sua atuação se limita aos serviços de monitoramento e rastreamento de
veículos. Esclarece que o requerente se envolveu em engavetamento,
circunstância que não possui qualquer relação com o serviço prestado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014177-44.2017.8.26.0005 -Voto no 35329
3
tampouco induz responsabilidade da apelante. Assevera que somente
intermediou a contratação do seguro, relação jurídica diversa da havida
entre a apelante e o autor, do que este tinha ciência. No mérito, afirma que
o seguro contratado pelo requerente junto à correquerida Mapfre não possui
cobertura para danos além dos causados por incêndio, furto ou roubo, de
modo que a colisão sofrida pelo autor caracteriza risco não previsto na
apólice. Acrescenta que os danos relatados na inicial, perda total por
colisão, fazem parte de cobertura opcional não contratada. Por isso, requer
a reforma da r. sentença.
Apela também a correquerida Mapfre Seguros Gerais
S/A (fls. 321/333). Alega, em síntese, que o evento danoso representa risco
não assumido, eis que tal cobertura é facultativa e não foi objeto de
contratação. Subsidiariamente, sustenta que o salvado deve ser transferido
à seguradora, e que a atualização monetária é devida somente a partir do
ajuizamento da ação.
Recurso contrariado (fls. 337/339).
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela
correquerida Ituran não prospera. Com efeito, além de ter sido rejeitada tal
alegação por meio de decisão contra a qual não foi interposto recurso (fl.
170), fato é que os contratos são coligados e compõem uma relação jurídica
única perante o consumidor, o que torna solidária a responsabilidade por
eventuais prejuízos decorrentes de seu inadimplemento, conforme se
depreende do disposto nos arts. 18 e 34 do CDC.
Em caso envolvendo as mesmas recorrentes, assim
esta E. Corte se pronunciou:
Seguro facultativo de veículos. Ação de cobrança de
indenização. Agravo retido. Intimação das partes para
especificação de provas, antes da decisão saneadora.
Nulidade inocorrente. Ausência de prejuízo. Agravo retido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014177-44.2017.8.26.0005 -Voto no 35329
4
conhecido e improvido. Seguro facultativo de veículos. Ação
de cobrança de indenização. Contrato de rastreamento de
veículo com seguro. Contratos vinculados e dependentes.
Responsabilidade solidária de ambas as contratadas pelo
pagamento da indenização. Veículo furtado e incendiado.
Sinistro que conta com cobertura contratual. Indenização
devida. Sentença mantida. Recursos improvidos. (Apelação
1000213-10.2013.8.26.0462, rela. Desa. MARIA CLÁUDIA
BEDOTTI, 32a Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2020)
No mérito, cuida-se de ação por meio do qual o
requerente pretende a condenação das requeridas ao pagamento de
indenização prevista em contrato de seguro, bem como por danos morais,
em razão da ocorrência de colisão que resultou na perda total de seu
veículo, e da resistência das requeridas ao pagamento na via administrativa.
Citadas,
a
correquerida
Ituran
Serviços
Ltda.
apresentou contestação na qual, em suma, expôs os mesmos argumentos
reiterados em suas razões recursais (fls. 57/80), e a correquerida Mapfre
Seguros Gerais deixou transcorrer in albis o prazo para contestar (fl. 110).
As correqueridas manifestaram desinteresse na dilação da fase instrutória
(fls. 146/151), e o autor apresentou réplica (fls. 159/164). Foi determinada a
produção de prova pericial para constatação da perda total do veículo, ônus
atribuído às correqueridas, contra o que se insurgiram (fls. 170, 181/188 e
193). Sobreveio a r. sentença, que julgou parcialmente procedente a lide,
com reconhecimento de responsabilidade solidária pela indenização
securitária, e rejeição do pedido de indenização por danos morais.
De fato, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014177-44.2017.8.26.0005 -Voto no 35329
5
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou que as
condições gerais do seguro e os termos da apólice não são claros acerca da
suposta exclusão de cobertura para danos decorrentes de perda total por
colisão, de modo que, à luz do art. 47 do CDC, deve ser considerada
existente a cobertura reclamada.
Transcreva-se, por oportuno:
Observe-se que a apólice prevê cobertura para danos
materiais, no entanto, nela, não há qualquer informações
acerca do que abrangeria tal cobertura, e se verifica a
mesma situação na proposta de contratação (fls. 36/37).
Logo, em momento algum, à vista da apólice mencionada,
há a informação de que os danos materiais previstos se
refiram apenas a veículos de terceiros.
Além disso, a contratação prevê as coberturas "Ituran com
seguro e Cobertura para terceiros", sem, contudo,
especificar de forma clara, especialmente no que tange à
primeira cobertura mencionada, exatamente o risco que
seria coberto, situação em que, à vista da expressão "Ituran
com seguro", torna legítima a expectativa do consumidor no
sentido de que contratou seguro para o caso de perda total
de seu veículo.
Essa expectativa, aliás, é reforçada pela (até o momento)
não explicada expressão "NÃO ESTÁ COBERTO POR
ESTE SEGURO, EM NENHUMA HIPÓTESE, QUALQUER
DANO PARCIAL QUE OCORRA COM O VEÍCULO
SEGURADO".
E o dano total? Ora, fazendo-se um raciocínio em sentido
contrário, é razoável a conclusão de que no caso de perda
total do veículo haveria cobertura.
A confusão é tamanha que até a própria seguradora faz
menção a uma suposta cláusula 27 (fls. 200/201) que
sequer existe nas condições gerais apresentadas nos autos
(fls. 203/280), não servindo, portanto, para demonstrar que
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014177-44.2017.8.26.0005 -Voto no 35329
6
o autor tinha ciência da não contratação da cobertura para o
seu próprio veículo. (fl. 292)
Tal entendimento não destoa do adotado por esta E.
Corte, como se observa dos seguinte julgado, em caso análogo ao dos
autos:
APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. Ação de
indenização por danos materiais e morais, julgada
improcedente. Recurso dos autores. Contratação conjunta
de sistema de monitoramento e de seguro de veículo.
Celebração do contrato por telefone. Recusa de pagamento.
Risco não coberto pelo contrato de seguro. Inexistência.
Previsão na apólice de cobertura de danos materiais, sem
limitação quanto a danos próprios por colisão. Dever de
informação da seguradora para a perfeita compreensão do
consumidor sobre os direitos e obrigações oriundos do
contrato. Inteligência do art. 6o, III, do CPC. Indenização
securitária devida. Determinação de que as rés, de forma
solidária, providenciem o necessário para os reparos no
automóvel até o limite previsto na apólice, ou indenizem o
segurado integralmente na hipótese de perda total. - Danos
morais.
Recusa
de
pagamento
que
configura
inadimplemento contratual. Ausente demonstração de
situação excepcional a ensejar o dano moral indenizável
reclamado. Dano moral incabível. Procedência parcial da
ação. - Sucumbência. Diante da sucumbência proporcional,
nos termos do art. 86 do NCPC, devem as partes arcar com
as custas e despesas processuais, distribuídas por metade,
fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado dado à causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do
mesmo estatuto processual civil em vigor em relação aos
demandantes, vedada a compensação (art. 85, § 14,
NCPC). Sentença parcialmente modificada. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
1000722-58.2016.8.26.0001, rel. Des. SERGIO ALFIERI,
35a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2019)
Observe-se, por oportuno, que a entrega do salvado às
requeridas é obrigação já imposta ao consumidor na r. sentença (fl. 293,
terceiro parágrafo, in fine), ao passo que a atualização do valor da
indenização a contar do evento danoso é reflexo da necessidade de
preservação do valor real da indenização, que sofre depreciação mês a
mês, corroído pela inflação, o que aumenta gradativamente o prejuízo dos
segurados e beneficiários à medida em que o ajuizamento da ação se
distancia da data do sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014177-44.2017.8.26.0005 -Voto no 35329
7
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos ao patrono do requerente para 20% do valor da
condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator